Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705784-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOUGLAS PERES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação n. 0722351-60.2024.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência em favor do agravado, nos seguintes termos (ID 221252325): 1. Trata-se e ação de conhecimento ajuizada por DOUGLAS PERES DE CARVALHO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para que seja determinado ao requerido que acate os relatórios médicos apresentados pelo requerente, passando a caracterizá-lo como PCD para todos os fins legais no prazo de 05 dias úteis. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência postulado pelo autor. Com efeito, o autor comprovou documentalmente que deve ser considerado Pessoa com Deficiência (PcD) em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (ClD-10: F84.0)) Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID- F90). Ademais, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 1 de suporte possui condição que, nos termos do Artigo 1o da Lei no 12.764 de 2012, a qual institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a caracteriza legalmente como Pessoa com Deficiência (PcD). Em face ao exposto, DEFIRO pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido que acate os relatórios médicos apresentados pelo requerente, passando a caracterizá-lo como PCD para todos os fins legais, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Na via do agravo (ID 68885942), o Distrito Federal se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido que acate os relatórios médicos apresentados pelo requerente, caracterizando-o como Pessoa com Deficiência (PCD) para todos os fins legais. Sustenta que a concessão da tutela provisória esgota o objeto da ação, o que é vedado pela legislação processual, consoante previsto no art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92 e no art. 1o da Lei no 9.494/97. Alega que a questão já está sendo tratada administrativamente, não havendo urgência que justifique a liminar. Destaca a necessidade de ampla produção probatória, inclusive pericial, para comprovar a condição de PCD do requerente, e a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação de poderes. Aduz que a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a possibilidade do Transtorno do Espectro Autista (TEA) sem deficiência associada, conforme a classificação da CID-11, revisada em 2022. Afirma que a legislação de regência da matéria, como a Lei Complementar Federal 142/2013, a Lei Federal 12.764/2012, a Lei Federal 13.146/2015, entre outras, estabelece critérios específicos para o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, que incluem avaliação médica e funcional. Defende que a pretensão autoral visa substituir a Junta Médica Oficial, bem como que a parte autora não comprovou nos autos a existência de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo atacado. Cita jurisprudência do TJDFT em favor do esposado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência requerida. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, resta evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, de sorte a justificar a concessão do efeito suspensivo. Na origem, a parte agravada pretende que o Distrito Federal seja compelido a reconhecer a condição do requerente como Pessoa com Deficiência (PCD), para todos os fins de direito, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID10-F84.0). Deferiu-se, em seu favor, a tutela de urgência, a fim de determinar ao DF o acatamento dos relatórios médicos apresentados pelo requerente, passando a caracterizá-lo como PCD para todos os fins legais, no prazo de 05 dias úteis. Analisadas as razões recursais, reputo necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a obrigação imposta ao ente distrital, qual seja, caracterização, imediata, do agravado com pessoa com deficiência. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, observo que não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo da Junta Médica Oficial, no sentido de que o agravado não seria enquadrado como pessoa com deficiência por não apresentar o Transtorno do Espectro Autista na forma da Lei. No caso em apreço, desponta imprescindível a dilação probatória a fim de que se possa avaliar se, para fins legais, o agravado deve ser enquadrado como Pessoa com Deficiência, em razão de Transtorno de Espectro Autista – TEA e de TDAH. Verifico não haver demonstração, de plano, de impedimento de longo prazo capaz de obstruir a participação plena e efetiva do agravante na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos moldes do art. 2o, caput, Lei n. 13.146/2015. A propósito, os laudos médicos acostados com a inicial apontam para TEA, em grau leve/nível 1, com aptidão para o trabalho e gestão da vida civil. Não evidencio, ademais, haver urgência que justifique a concessão da tutela postulada pelo agravado, razão pela qual não vislumbro o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Tais fatores justificam a suspensão da eficácia da decisão que recorrida, a fim de liberar o Distrito Federal do cumprimento da obrigação imposta na origem (reconhecimento da condição de PcD), sobretudo diante do não afastamento da presunção de legalidade do ato administrativo (laudo da Junta Médica Oficial). Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator